Tribunal: TJPA
Processo: 0840307-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840307-97.2022.8.14.0301

APELANTE: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIZAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por DL Comércio e Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda e outros contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis, reconhecendo a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará a partir de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022 e declarando o direito à restituição dos valores pagos indevidamente no período respectivo, pleiteando os agravantes o reconhecimento da inexigibilidade do tributo durante todo o ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, considerando o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, CF; (
ii
) estabelecer se há impossibilidade de constitucionalização superveniente da Lei Estadual nº 8.315/2015, editada antes da LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.093, decide que a LC nº 190/2022 não institui ou majora tributo, mas veicula normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal.

A LC nº 190/2022 entrou em vigor em 05.01.2022, produzindo efeitos após 90 dias, conforme o art. 3º do referido diploma legal, em consonância com o art. 150, III, “c”, CF.

O STF, no RE 439.796, afirma que leis estaduais editadas antes de lei complementar federal necessária não são convalidadas retroativamente, sendo inválidas até o advento da norma geral.

Contudo, no Tema 1.094, o STF estabelece que leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015, mas antes da LC nº 190/2022, não são inconstitucionais, mas ineficazes até a edição da lei complementar, adquirindo eficácia plena após sua vigência, dispensando nova lei estadual.

Assim, a Lei Estadual nº 8.315/2015 passou a produzir efeitos a partir da vigência da LC nº 190/2022, sendo devida a observância da anterioridade nonagesimal, mas não se reconhece inexigibilidade para todo o exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A LC nº 190/2022 veicula normas gerais para cobrança do ICMS-DIFAL, não instituindo ou majorando tributo.

A eficácia de lei estadual anterior à LC nº 190/2022 é condicionada à vigência desta, aplicando-se a anterioridade nonagesimal para cobrança do ICMS-DIFAL.

Não há que se falar em inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, mas apenas até o transcurso do prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; CF/1988, art. 146, III; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2022; STF, RE 1.221.330/SP (Tema 1.094), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2022; STF, RE 439.796, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.11.2013.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14/07/2025 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

E OUTROS
. em face da decisão monocrática (Id
.
22930575), que deu parcial provimento às apelações cíveis interpostas, reconhecendo a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará a partir de 90 dias contados da publicação da LC nº 190/2022, bem como declarando o direito à restituição dos valores pagos indevidamente no período respectivo.

Em suas razões recursais (Id
.
23388999), o
s
Agravante
s
sustenta
m
, em síntese: (i) a impossibilidade de constitucionalização superveniente da Lei Estadual nº 8.315/2015 ante a necessidade de lei complementar prévia à instituição do tributo; (
ii
) afronta ao art. 150, I, da CF/88 (princípio da legalidade tributária); (
iii
) ausência de adequação legislativa estadual às diretrizes da LC nº 190/2022, a qual criou nova relação jurídico-tributária; (
iv
) violação à Súmula 269 e 271 do STF quanto aos efeitos patrimoniais pretéritos no mandado de segurança, postulando a exclusão da cobrança para todo o exercício de 2022. Requer
em que
seja reconsiderada a decisão monocrática, reconhecendo-se integralmente o direito à inexigibilidade do ICMS-DIFAL no ano de 2022.

Em contrarrazões (Id
.
24346335), o Estado do Pará aduz: (i) validade e eficácia imediata das leis estaduais após a vigência da LC nº 190/2022; (
ii
) ausência de instituição ou majoração de tributo pela LC nº 190/2022, que veiculou apenas normas gerais; (
iii
) aplicabilidade da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, em consonância com o Tema 1.093 do STF,
as
ADIs
7066, 7070 e 7078 e jurisprudência correlata, pleiteando o improvimento do recurso interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à controvérsia acerca: (i) da possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, diante da publicação da LC nº 190/2022, à luz do princípio da anterioridade; e (
ii
) da tese da impossibilidade de constitucionalização superveniente de lei estadual anterior à edição de lei complementar federal que veicule normas gerais tributárias.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a decisão guerreada observou
que a LC nº 190/2022 foi sancionada em 04.01.2022 e publicada em 05.01.2022, sendo que o art. 3º estabelece:

“Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

Conforme consolidado pelo STF no Tema 1.093 (RE-RG 1.287.019/DF)
,
a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, apenas regulamentou normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015 para efetivar a partilha do ICMS-DIFAL entre estados de origem e destino, aplicando-se tão somente a anterioridade nonagesimal (
vacatio
legis de 90 dias).

A doutrina tributária (TORRES, Heleno Taveira.
Direito Tributário
. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021) leciona que:

“A exigência de lei complementar para normas gerais tributárias decorre do art. 146, III, CF, não sendo esta responsável pela instituição do tributo, mas tão somente pela fixação de parâmetros gerais aos entes federados.”

Na mesma linha, o STF, no RE 439.796 (Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 06.11.2013), reafirmou a impossibilidade de constitucionalização superveniente de lei estadual anterior à edição de lei complementar exigida constitucionalmente para disciplinar determinada matéria tributária, assentando que:

“A validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais e de legislação local resultante do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar.”

No caso concreto, todavia, constata-se que o Estado do Pará possui legislação estadual específica (Lei nº 8.315/2015) editada após a EC nº 87/2015. Consoante o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.094 (RE 1.221.330/SP), tais leis estaduais não eram inconstitucionais, mas ineficazes até a edição da lei complementar federal, adquirindo eficácia plena a partir de sua vigência, não sendo necessárias novas leis estaduais para cobrança do tributo.

Destarte, a tese de inconstitucionalidade originária da Lei Estadual nº 8.315/2015 não merece acolhimento. Em verdade, por força da modulação dos efeitos realizada pelo STF no Tema 1.093, a eficácia das legislações estaduais passou a existir a partir da publicação da LC nº 190/2022, sendo aplicável a anterioridade nonagesimal.

Portanto,
não merece reparos
a decisão monocrática
guerreada
ao restringir a inexigibilidade do tributo apenas até 05/04/2022, nos termos do art. 150, III, “c”, CF, não havendo razão para afastar sua cobrança em todo o exercício de 2022.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
14
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2025